Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-74.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000299-74.2022.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DOS REIS FERREIRA DIAS Advogado(s): PATRICK FARIAS NOGUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NÃO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM CONTRACHEQUE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O inadimplemento de verba de natureza alimentar por parte da Administração Pública, sobretudo quando reconhecido nos autos, caracteriza conduta ilícita, passível de reparação. 2. A inserção de informação falsa no contracheque da servidora, indicando pagamento não realizado, revela má-fé e afronta aos princípios da transparência e da moralidade administrativa. 3. A frustração do gozo de férias sem o correspondente adicional constitucional, aliada à omissão do ente público frente às tentativas administrativas de solução da controvérsia, configura dano extrapatrimonial. 4. O dano moral, nesse contexto, prescinde de prova específica (dano in re ipsa), por decorrer da própria gravidade do ilícito. 5. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000299-74.2022.8.05.0155, originários da Vara Cível da Comarca de Macarani, em que é Apelante MARIA DOS REIS FERREIRA DIAS e Apelado MUNICÍPIO DE MACARANI. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator